Tribunal: TJDFT
Processo: 0708443-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708443-72.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MOBLY COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NORMA DE EFEITOS CONCRETOS. VIA ELEITA ADEQUADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ENCARGO FINANCEIRO. LEGITIMIDADE. MÉRITO: OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERNA DO ESTADO DESTINATÁRIO E A ALÍQUOTA INTERESTADUAL. DIFAL. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADIN 5.469. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE CLÁUSULAS DO CONVÊNIO ICMS 93 DE 2015. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. HIGIDEZ DA COBRANÇA ATÉ 31/12/2021 SALVO PARA A AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. INTERPRETAÇÃO DO STF PARA RESSALVA ÀS AÇÕES POSTERIORES AO JULGAMENTO DE 24/02/2021. LEI DISTRITAL 1.254/96 COM A REDAÇÃO DA LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 190 DE 2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. ADI 7.066 E CONCLUSÃO PELA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DO CRÉDITO E COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INDEVIDO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDAS E PROVIDAS EM PARTE. APELAÇÃO DA IMPETRANTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, 141 e 492, todos do CPC, sustentando que ocorreu julgamento ultra petita; c) artigo 166 do CTN, alegando que o direito à compensação está condicionado ao cumprimento dos requisitos previstos no aludido dispositivo legal (prova de assunção do encargo financeiro ou autorização de quem o haja assumido). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados SAMIR FARHAT, OAB/SP 302.943, e FELIPE WAGNER DE LIMA DIAS, OAB/SP 328.169. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao apontado malferimento ao artigo 166 do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, determino que as publicações relativas à parte contrária sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados SAMIR FARHAT, OAB/SP 302.943, e FELIPE WAGNER DE LIMA DIAS, OAB/SP 328.169. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016